Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010268-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA VALDECI LIMA GRANJA - CPF: 212.179.049-72 (APELANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - PRECLUSÃO IMPEDITIVIDA DO AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o artigo 100 do CPC/2015, concedida a gratuidade de justiça, a impugnação da parte contrária deve ser manejada na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Se não foi oferecida impugnação à gratuidade de justiça, no prazo legal (art. 100, CPC/15), emerge óbice preclusivo contornável apenas por fatos novos - ou provas novas só acessíveis depois do prazo de impugnação - que revelem a suficiência de recursos da parte para "pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios" (artigo 98, CPC/15).

2 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

3 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

4 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1010268-34.2016.8.11.0041

APELANTE
: MARIA VALDECI LIMA GRANJA

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Maria Valdeci Lima Granja contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que objetivava a condenação do Réu no pagamento das horas extras em relação ao período não prescrito.

Condenou a Autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3o, I c/c § 4o, III, do Código de Processo Civil, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei no 1.060/1950.

A Apelante informa que, na qualidade de servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Estado de Fazenda, no cargo de Agente de Tributos Estaduais, integrante do Grupo TAF, encontra-se laborando indevidamente nas Unidades Operacionais Fiscais (Postos Fiscais), no Estado de Mato Grosso.

Alega que, na auditoria realizada pelo TCE/MT, restou verificado nas inspeções que todas as unidades dos postos fiscais trabalham de forma ininterrupta durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive, sábado, domingo e feriados e, ainda, que o número de servidores é insuficiente.

Sustenta que, não há que se falar em falta de produção de provas, pois, a Apelante não poupou esforços para provar suas horas extras laboradas, laborando uma média de dez dias ininterruptos, das 8 horas as 8 horas, computando sempre mais de 120 (cento e vinte) horas mensais, dentre essas horas, o labor em período noturno.

Afirma que, considerando que está submetida a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 10 da Lei Complementar n. 79/2000, resta claro o seu direito ao crédito de horas extras, e se não obteve a compensação na modalidade de folgas, uma vez que este foi o regime adotado pelo órgão em relação ao qual se encontra funcionalmente vinculada, claro está que faz jus ao recebimento do seu valor, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado de Mato Grosso.

Assegura que, não ocorreu a prescrição quinquenal, já que o pedido administrativo interrompe o prazo prescricional.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar procedente a ação de cobrança.

Contrarrazões, pugnando pela revogação da gratuidade da justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Maria Valdeci Lima Granja contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que objetivava a condenação do Réu no pagamento das horas extras em relação ao período não prescrito.

Condenou a Autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3o, I c/c § 4o, III, do Código de Processo Civil, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos da Lei no 1.060/1950.

Inicialmente, acerca da impugnação da parte ré ao deferimento da gratuidade de justiça, verifico a ocorrência da preclusão, razão pela qual não merece acolhimento o pedido formulado nas contrarrazões nesse ponto.

De acordo com a nova sistemática processual, no momento da concessão da gratuidade judiciária, a impugnação da parte contrária deve ocorrer na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão, consoante o que dispõem os artigos 100 e 337, XIII, do CPC,
in verbis
:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO POR MORTE. CEEE-D. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. RESOLUÇÃO 370/81. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA.

Trata-se de ação de cobrança que objetiva a revisão do valor pago à parte autora a título de auxílio por morte de ex-empregado da empresa ré, pertencente à categoria ex-autárquico, julgada procedente na origem. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - O recurso de apelação apresentado pela parte ré não merece ser conhecido na parte em que postula a fixação de honorários advocatícios em 10%, uma vez que ausente o princípio do prejuízo, requisito essencial de recorribilidade, haja vista que a r. sentença fustigada fixou a verba honorária em tal percentual. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Consoante a nova sistemática processual e o entendimento jurisprudencial, concedida a gratuidade de justiça, a impugnação da parte contrária deve ser manejada na primeira oportunidade em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
In casu
, a gratuidade de justiça foi deferida à autora no início da ação, sendo que, quando da contestação, a parte ré nada mencionou quanto ao deferimento do benefício, insurgindo-se, apenas, em razões de apelação, quando a questão já se encontrava preclusão.
AUXÍLIO POR MORTE - O auxílio por morte diz respeito ao pagamento de parcela única, decorrente de norma interna da ré (Resolução 370/81, item 2.9.3: "Auxílio por morte. O Auxílio por Morte é um benefício pago exclusivamente aos dependentes de empregados detentores dos direitos de ex-autárquicos (extranumerários).", devida por ocasião da morte do ex-servidor autárquico. Considerando que a referida parcela, possui caráter eminentemente indenizatório e, que o valor do benefício terá como base de cálculo a soma dos proventos recebidos pelo INSS somado aos proventos recebidos pela CEEE, nos termos da Resolução 370/81, item 2.9.3.11, incontroverso que a autora possui direito à diferença postulada. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.

(Apelação Cível, No 70083589937, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-4-2020). [Destaquei].

No caso dos autos, a gratuidade judiciária foi deferida à Autora no início da ação e, no momento da contestação, nada foi referido acerca do deferimento do benefício, manifestando-se apenas em suas razões de apelação, quando já ocorrida a preclusão da matéria.

Ademais, como não se observa nenhuma alteração do estado de fato ou de prova no tocante aos pressupostos da gratuidade concedida inicialmente, não há falar em revogação da gratuidade, pois se trata de matéria preclusa.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - APRECIAÇÃO DEVIDA - OMISSÃO CARACTERIZADA - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DA GRATUIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - PRECLUSÃO IMPEDITIVIDA DO AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Se verificado, na apreciação de embargos declaratórios, que o acórdão embargado deixou de examinar pedido formulado em contrarrazões, quando devia tê-lo apreciado, cumpre suprir a omissão constatada, ainda que para rejeitar tal pedido e os respectivos argumentos, hipótese em que os embargos não terão efeitos infringentes.

2. A possibilidade de revogação dos benefícios da justiça gratuita, admitida expressamente pelos artigos 100 a 102 do CPC/15, não significa que a decisão que concede a gratuidade judiciária seja insuscetível de gerar preclusão. Se não interposto ou se desprovido o recurso cabível contra essa decisão, nem oferecida impugnação à gratuidade de justiça (artigo 100, CPC/15), emerge óbice preclusivo contornável apenas por fatos novos - ou provas novas só acessíveis depois do prazo de impugnação - que revelem a suficiência de recursos da parte para "pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios" (artigo 98, CPC/15).

3. Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

(N.U 0025772-55.2018.8.11.0000, Número do Protocolo: 25772/2018, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/6/2018, publicado no DJE 5/9/2018). [Destaquei].

Quanto ao recurso de apelação, o cerne da controvérsia reside ao direito ou não da Apelante em receber horas extraordinárias, decorrentes de sua atividade laboral como Agente de Tributos Estaduais.

Sobre o assunto, a Lei Complementar no 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, do qual a Recorrente faz parte, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis
:

Art.10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único. A forma de execução da carga horária de que trata o
caput
será regulamentada por ato do Poder Executivo.

Por sua vez, a Portaria no. 199/08 da SEFAZ/MT, que implementa, rodízio semestral dos servidores integrantes do Grupo TAF que desempenham suas atribuições junto às Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL, e dá outras providências, determina que:

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port.
227/12
).

Redação anterior dada pela Port.
274/10
.

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito – GPGT/SUCIT será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

Redação original

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR, GSUL e Gerência de Planejamento da Execução GCCE/SUED será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. [Destaquei].

Nota-se que, desde a redação original do dispositivo acima colacionado, a previsão é de que a jornada de trabalho mensal será de 10 (dez) dias para 20 (vinte dias) de descanso.

Por sua vez, a Portaria no 70/99 da SEFAZ/MT, previa no que tange à carga horária relativa aos Postos Fiscais:

Art. 1o - As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

(...)

§ 2o - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de Fiscalização de que trata o artigo 3o, VI, 2, do Decreto n.o 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a carga horária de cento e vinte horas mensais;

Essa Portaria foi revogada expressamente pela Portaria 012/SARP/2014, que regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes termos:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.
[Destaquei].

Feitos esses esclarecimentos sobre a legislação aplicada ao caso dos autos e, analisando a sentença proferida entendo que a redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho (artigo 37, X, da CF) e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

Desse modo, a carga horária prevista em lei é de 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais.

A Autora assevera que no período de 10 (dez) dias, trabalhava 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, sem intervalo intrajornada. Desse modo, aduz fazer jus ao adicional de hora extra referente a esses dias.

Ocorre que, da análise das Ordens de Serviço acostadas à petição inicial, observa-se que as designações eram feitas em grupos compostos por vários servidores, que atuariam em regime de revezamento durante o período de designação.

Além disso, considerando que os 10 (dez) dias da jornada de trabalho totalizam 240 (duzentos e quarenta) horas, é certo que o descanso diário previsto na Portaria Conjunta n° 12/2014, totaliza 9 (nove) horas de descanso por dia (1h30m para almoço, 1h30m para jantar e 6 horas para descanso noturno), o que equivale a uma diminuição de 90 (noventa) horas, resultando em uma jornada de trabalho mensal de 150 (cento e cinquenta) horas, ou seja, abaixo da carga horária prevista na Lei Complementar Estadual n° 79/00.

Dessa feita, apesar do Relatório do TCE/MT apontar que
[...] as ordens de serviço fiscais, disponíveis no sistema de planejamento e gestão de trânsito – PGT, evidenciam o cumprimento da jornada ininterrupta de 10 dias de trabalho intercalada com 20 dias de descanso. Verifica-se, portanto, a partir dos documentos evidenciados, que a carga horária a ser cumprida pelos ATEs, por jornada (240h), excede o número de horas mensal determinada pela Lei Complementar Estadual no 79/2000 [...].
No mesmo relatório consta que
[...] Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média, 15 horas diárias, numa jornada de 10 dias. Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento em regime de revezamento. A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas.
[...].

Portanto, o relatório do TCE/MT não comprova que, de fato, a Autora/Apelante laborou por 240 horas ininterruptas, conforme pretende na inicial, sendo que pelo mesmo relatório e, ainda, pelas ordens de serviços anexadas à inicial, ante o número de servidores designados, pode-se concluir que há o revezamento destes, o que afasta a pretensão da Autor/Apelante.

Ademais, muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

Convenientemente, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Tanto é que a Autora não se queixa desse regime de trabalho, no qual o Grupo TAF está de longa data. Objetiva, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teria direito à jornada 40 horas semanais.

Não é razoável, a meu ver, tal pretensão, pois a Autora não pode procurar apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. Tão pouco desproporcional o trabalho contínuo de 10 (dez) dias e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Sobre a matéria, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL JULGADO DESPROVIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – GRUPO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (GRUPO TAF) – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA – LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS INVOCADOS NO AGRAVO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NO APELO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019).

2. A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

3. Constatada a existência de escala na jornada de
trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF).

4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

(N.U 1011590-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/6/2021, publicado no DJE 10/6/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – HORAS EXTRAORDINÁRIAS - PRELIMINAR: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – REJEITADA – MÉRITO: GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.

O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar no 79/2000 e Portaria SEFAZ no 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.

A Portaria n° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

(N.U 1000008-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2021, publicado no DJE 28/5/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF - AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS - LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 - PORTARIA No. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prolongamento da jornada de trabalho, contrabalançado com a concessão do dobro de dias ulteriores de folga, encontra amparo na Constituição Federal (artigo 7°, XIII, c/c o artigo 39, § 3°), não havendo que se falar em pagamento excedente decorrente do regime especial de trabalho (plantão 10x20) aplicáveis aos servidores do Grupo TAF, atuantes nos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 0037951-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2021, Publicado no DJE 25/5/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REGIME DE REVEZAMENTO DE 05 (CINCO) OU 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 10 (DEZ) OU 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, § 3o C/C ART. 7o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA DIVISÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

2-O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3o c/c art. 7o, III, da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

3-Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0503708-70.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/4/2021, publicado no DJE 22/4/2021).

Assim, não há como prover o recurso manejado.

Ante todo o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021